Tribunal: TJDFT
Processo: 0749200-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO RIBEIRO ALMEDA, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante nos autos da Ação de Homologação de Acordo de Exoneração de Alimentos, PJE 0706604-39.2025.8.07.0017, em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo. Atualmente a renda líquida do Agravante em contracheque é de apenas R$ 3.912,66, inviabilizando assim suprir as custas processuais, conforme documentos anexos (extratos bancários; contracheques; declaração de hipossuficiência)., Sustenta que a decisão agravada considerou valores brutos, desconsiderando descontos obrigatórios (especialmente pensão alimentícia) e encargos mensais. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, §3o, do CPC estabelece que a alegação de hipossuficiência presume-se verdadeira, salvo prova em contrário. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. No presente caso, o Agravante demonstrou renda líquida de aproximadamente R$ 3.912,66, além de despesas mensais que superam esse valor, incluindo o pagamento de pensão alimentícia (05) e empréstimo em Banco Oficial. O Juízo de origem, decisão ID 249004542, determinou a emenda à inicial requerendo que o agravante juntasse aos autos documentos para comprovar a hipossuficiência. O agravante juntou aos autos originais, ID 250462261, os comprovantes de renda dos últimos 3 meses, as Declarações de IRPF e a declaração de hipossuficiência. No presente caso, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, afim de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, nos termos do Art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Diante da ausência de polo passivo, fica dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para julgamento de mérito. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador